Tribunal: TJBA
Processo: 0537250-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537250-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO BARBOSA COELHO Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, DIEGO BRITO DANTAS DO ROSARIO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N.º 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. FUNDAMENTOS EXPOSITIVOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. São cabíveis os embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Não se destinam ao reexame do mérito da decisão proferida. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou de maneira exauriente as razões de convencimento para a declaração de abusividade dos reajustes contratuais por faixa etária e anual, mesmo em contratos celebrados anteriormente à Lei nº 9.656/98, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A pretensão de prequestionamento não se justifica na ausência de omissão relevante ou vício no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537250-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO BARBOSA COELHO e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.